Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. MARCO INTERRUPTIVO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MULTA TRIBUTÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CARACTERIZAÇÃO. PATAMAR MÁXIMO AO VALOR EFETIVO DO TRIBUDO. REDUÇÃO.
1. A exceção de pré-executividade (ou objeção de não-executividade), que não detém previsão legal expressa, possui a natureza jurídica de incidente processual que constitui uma modalidade de defesa atípica do processo de execução que pode ser manifestada por simples petição nos autos para o conhecimento de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo julgador e que não demandam extensa produção probatória, sendo admitido sua oposição no âmbito da execução fiscal (enunciado n.o 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
2. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inércia do autor em dar regular andamento aos atos que lhe demandam no feito no alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência a consolidação da segurança jurídica e o impedimento de perenização dos conflitos judiciais.
3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional) e manifesta expresso reconhecimento do débito pelo devedor, dando por consequência imediata a interrupção da contagem do prazo prescricional (artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional), que somente torna a fluir em sua integralidade na hipótese de inadimplência. Na espécie, o exame dos autos originários indica que não se deflui entre os marcos o decurso do prazo prescricional intercorrente que impute a inexigibilidade do crédito tributário perseguido.
4. É possível a aferição na exceção de pré-executividade quanto ao caráter confiscatório da multa tributária aplicada quando evidente sua desproporcionalidade, tendo em vista que os elementos informativos do débito constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que dá lastro à execução fiscal são suficientes para aferição do eventual caráter confiscatório da multa aplicada. Precedentes TJDFT.
5. O Supremo Tribunal Federal sinaliza em precedente que “[é] admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco." (ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09- 2015), que está em sintonia com o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça no sentido de que a multa tributária em valor superior ao dobro do valor principal se revela confiscatória, não podendo ser calculada em patamar superior ao valor do tributo, ou seja, acima de 100%”. Precedentes STF e TJDFT.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.